Tribunal: STF
Processo: Rcl 90070
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Temas 6 e 1.234 da repercussão geral. Súmulas Vinculantes 60 e 61. Incidência. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional em que se alega que o Juízo reclamado, ao determinar o fornecimento do fármaco pleiteado nos autos de origem, teria incorrido em violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 566.471 (tema 6) e do RE-RG 1.366.243 (tema 1.234), bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61.

    2. Reclamação a que se negou seguimento.

    3. Agravo regimental interposto pela União.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir que os fundamentos utilizados na decisão reclamada alinham-se aos paradigmas indicados, notadamente em relação (i) à análise de custo-efetividade, (ii) à verificação de eventual ilegalidade diante da não incorporação do fármaco ao SUS pela Conitec, e (iii) à existência de fato superveniente, consistente em recomendação preliminar desfavorável da Conitec. 

    III. Razões de decidir

    5. Hipótese em que, ao julgar procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer ajuizada pela parte beneficiária, determinando o fornecimento do fármaco VOXZOGO (Vosoritida), o Juízo reclamado efetivamente observou os critérios estabelecidos por esta Corte nos temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

    6. Embora os precedentes paradigmáticos não tenham estabelecido critérios a respeito de qual metologia deveria ser utilizada pelo Juízo de origem para a análise do custo-benefício do tratamento pleiteado, estabeleceu que essa questão não poderia ser ignorada e deveria ser apreciada pelo Juízo da causa, dado o impacto orçamentário que a concessão de medicamentos não incorporados à lista de dispensação do SUS pode vir a causar no orçamento voltado ao custeio de políticas públicas em saúde no Brasil.

    7. A sentença reclamada não deixou de analisar a conduta da Conitec à luz dos critérios legais de incorporação previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei 8.080/1990 e tampouco presumiu omissão a partir da mera inexistência de provocação formal. Ao revés, consignou-se expressamente que até o momento em que fora proferida, não havia demanda protocolada para análise de incorporação do fármaco.

    8. Em relação ao Voxzogo (Vosoritida), embora a Conitec tenha emitido recomendação preliminar de não incorporação na 148ª Reunião Ordinária da Comissão, realizada em 11 de fevereiro de 2026, o assunto ainda foi submetido a consulta pública em data posterior à referida publicação e segue em análise pelo órgão, que ainda não emitiu parecer definitivo sobre a matéria. Nesse sentido, a fundamentação da sentença sobre este ponto persiste relevante e adequada à solução da controvérsia.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental a que se nega provimento.